Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furto e desacato, pretendendo a Defesa a absolvição pelo delito de furto ou a redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime patrimonial; e (ii) verificar a proporcionalidade da pena de multa fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de furto estão demonstradas pelo flagrante e pela prova oral produzida extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem, junto com outras provas, fundamentar o decreto condenatório, ainda que sejam vítimas no delito, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
5. A quantidade de dias-multa da pena pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com a pena corporal estabilizada. Redução operada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.